Tribunal: TJES
Processo: 5031747-31.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031747-31.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE

APELADO: WALACES BERMUDES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031747-31.2023.8.08.0048

RECORRENTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE

RECORRIDO: WALACES BERMUDES DA SILVA E ELAINE LUXINGER PASSOS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTREMO. APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 188, 339, 660 E 895 DO STF). MANUTENÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). NÃO DEMONSTRAÇÃO. 3. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Na origem, o acórdão recorrido manteve o cancelamento da distribuição do feito em razão do não recolhimento de custas, após indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e reconhecimento da preclusão da matéria. O agravante sustenta a existência de premissa fática equivocada quanto à prova da hipossuficiência, alega violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, CF) e suscita burla ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, defendendo a inaplicabilidade dos temas repetitivos ao caso concreto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) definir se a controvérsia sobre o preenchimento de requisitos para a concessão da gratuidade de justiça possui natureza constitucional; (II) estabelecer se houve violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais; (III) verificar se a aplicação dos Temas 188, 339, 660 e 895 do STF pela decisão agravada foi adequada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O Agravo Interno interposto contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral exige a demonstração cabal de distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e os paradigmas invocados, o que não ocorre na espécie. A insurgência quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita e à análise de provas de hipossuficiência demanda o exame de legislação infraconstitucional e de fatos, atraindo a incidência do Tema nº 188 do Supremo Tribunal Federal.

4. A alegação de afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando dependente do exame prévio de normas infraconstitucionais — no caso, as regras de preclusão e custas do CPC —, configura apenas ofensa reflexa à Constituição Federal, conforme consolidado no Tema nº 660 da Suprema Corte. Do mesmo modo, a existência de óbice processual ao exame do mérito (cancelamento da distribuição por falta de preparo) afasta a alegação de violação direta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do Tema nº 895 do Supremo Tribunal Federal.

5. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) não obriga o órgão julgador a se manifestar sobre cada prova ou alegação de forma pormenorizada, desde que decline as razões suficientes para o seu convencimento. Ao manter o cancelamento da distribuição por preclusão da matéria relativa às custas, o acórdão recorrido observou o padrão de fundamentação exigido pelo Tema nº 339 do Pretório Excelso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A controvérsia sobre a concessão de justiça gratuita e a aferição de hipossuficiência econômica possui natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 188/STF).

2. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa reveste-se de natureza reflexa quando a solução depende da análise de normas processuais ordinárias (Tema 660/STF).

3. O dever de fundamentação das decisões judiciais é satisfeito quando o julgador expõe as razões de seu convencimento, ainda que de forma sucinta (Tema 339/STF).

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil (CPC), arts. 98, 1.021 e 1.030, I, "a", e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI n. 751.213 Rg-QO/SP (Tema 188), Rel. Min. Ellen Gracie, j. 14.10.2009. STF, AI n. 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010. STF, ARE n. 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013. STF, ARE n. 884.312 RG/SC (Tema 895), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.06.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031747-31.2023.8.08.0048

RECORRENTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE

RECORRIDO: WALACES BERMUDES DA SILVA E ELAINE LUXINGER PASSOS

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno (id. 18359409) interposto por Valmir Machado de Andrade, em face da decisão proferida pela Vice-Presidência (id. 18318624) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão da aplicação dos Temas Repetitivos nºs. 188, 339, 660 e 895, do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o decisum combatido amparou-se em premissa fática equivocada ao decretar sua suposta inércia quanto à comprovação da hipossuficiência econômica. Argumenta que a decisão considerou, erroneamente, apenas a juntada da Carteira de Trabalho (CTPS), negligenciando o acervo probatório complementar colacionado no id. 42267481. Nesse contexto, aponta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, asseverando que a omissão na valoração das provas configura negativa de prestação jurisdicional e obstaculiza o pleno acesso à justiça. Defende a inadequação dos temas aplicados para a negativa de seguimento, uma vez que a controvérsia reside no direito fundamental de ter o substrato probatório efetivamente examinado pelo Poder Judiciário. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo para o regular processamento do apelo extremo

Não havendo a triangularização da relação processual, restou impossibilitada a intimação dos recorridos, conforme atesta a certidão de id. 18616182.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o Agravo Interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso com base em repercussão geral tem por finalidade específica demonstrar a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

Na hipótese vertente, verifica-se que a insurgência volta-se contra a decisão monocrática (id. 18318624) que negou seguimento ao recurso extraordinário. O decisum ora agravado fundamentou-se na sistemática da repercussão geral, aplicando os óbices dos Temas 188, 339, 660 e 895 do STF, por entender que as matérias relativas à gratuidade de justiça, fundamentação analítica e preclusão possuem natureza infraconstitucional ou carecem de repercussão geral.

Segundo estabelece o tema nº 188 da Suprema Corte:

“A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

De igual forma, havendo necessidade de aferição do enquadramento do recorrente no art. 98 do Código de Processo Civil, a suposta ofensa ao dispositivo legal constitui apenas violação reflexa à Carta Magna, desaguando no Tema nº 660 do Pretório Excelso, que estabelece:

“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

Quanto à alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, aplica-se o Tema nº 895, do Supremo Tribunal Federal, que amolda-se perfeitamente à situação concreta sob julgamento. Segundo o enunciado vinculante:

“A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009."

Por fim, constata-se que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente ao deslinde do feito, o que atrai a incidência da tese firmada pela Suprema Corte no Tema nº 339, no sentido de que: “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
”

Neste viés, conclui-se que a decisão monocrática limitou-se a aplicar o regime de precedentes vinculantes, não havendo demonstração de dessemelhança fática ou jurídica que autorize o seguimento do Recurso Extraordinário.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Sessão de 30.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o preclaro Relator quanto ao não provimento da apelação

Acompanho o voto do eminente relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do Eminente Relator.